Tribunal: TJES
Processo: 5040206-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040206-27.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SERGIO SILVERIO MOREIRA
RECORRIDO: VALTER ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. ACUSAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a rejeição da queixa-crime. O embargante sustenta omissão do julgado por não mencionar o parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou favoravelmente ao recebimento da queixa-crime, e requer a reforma do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre o parecer ministerial favorável ao recurso da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial, conforme o art. 619. do CPP.
4. A ausência de menção expressa ao parecer ministerial não configura omissão quando o órgão julgador enfrenta todas as teses relevantes e decide de forma fundamentada, ainda que contrariamente ao posicionamento da parte ou do Ministério Público.
5. A manifestação do
Parquet
, na qualidade de
custos legis
, possui natureza opinativa e não vincula o julgador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. O acórdão embargado enfrentou detidamente os argumentos da defesa e fundamentou a rejeição da queixa-crime na ausência de dolo específico e individualização da conduta, elementos essenciais para a configuração dos crimes contra a honra.
7. A pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.713.332, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.11.2024;
STJ, INQ 1.656, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg-HC 888.275, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 23.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5040206-27.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SERGIO SILVERIO MOREIRA

Advogado(s) do reclamante: LARISSA CORREA LOUZER BALBI, THALES DE ARAUJO MOREIRA

RECORRIDO: VALTER ANTONIO DA SILVA
PROCURADOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: TATIANA COSTA JARDIM

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Sergio Silverio Moreira
, em face do v. acórdão acostado no id. 13600976, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito.

Irresignada, na petição apresentada no id. 14052684, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso por não mencionar o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, que opinou favoravelmente ao recurso defensivo.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada, e, por consequência, seja dado provimento ao recurso de apelação para receber a queixa-crime ajuizada pela parte.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
o acórdão
ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que não foi mencionado no decorrer do voto o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou de forma favorável ao recurso interposto por Sérgio Silverio Moreira.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação

a respeito d
e todas as irresignações defensivas
,
sendo detalhadamente explicadas as razões que conduziram ao desprovimento do recurso, com a manutenção da rejeição da queixa-crime.

Confira-se:

Dito isso, compulsando detidamente os documentos juntados pelo recorrente nos presentes autos, verifico que não possui razão em seu recurso, conforme passo a expor.

Depreende-se dos documentos juntados ao feito, que o querelante e o querelado são moradores do Edifício Costa Bela, localizado em Vila Velha/ES, e, durante conversa dos condôminos no grupo do condomínio no aplicativo de mensagens Whatsapp, em que se discutia a preferência dos moradores em manter o síndico pessoa jurídica, ou retornar ao modelo de síndico pessoa física, o ora querelado demonstrou sua preferência na manutenção da administradora jurídica de condomínio, haja vista seu descontentamento com alguns acontecimentos nas gestões anteriores de síndico pessoa física.

No ponto, para melhor entendimento dos fatos, transcrevo o teor da mensagem enviada pelo querelado no grupo do condomínio no aplicativo Whatsapp. Confira-se:

Olá pessoa pfv sejamos razoáveis, ao longo de 08 anos tivemos inúmeras ATAS registradas com prestações de contas aprovadas com ressalvas, NF’ rasuradas, entre outros problemas, apenas como exemplo, tivemos uma ATA registrada com aproximados 55mil de ausência de prestação de contas da gestão passada de síndico do CB, em um único ano. Acreditem, temos ATA registrada que relatou a aquisição de 02 TV’S pra uso particular adquiridas com Cartao de Crédito do Costa Bela, esse pagamento foi glosado pelo Conselho da época e os responsáveis foram obrigados a devolver e ou vender essas TV’S adquiridas, por isso esse Cartão de Crédito foi extinto. Infelizmente com o intuito de quererem voltar a qualquer custo pra gestão de síndico do CB, buscam o apoio de novos proprietários de unidades no Costa Bela, mas estes, infelizmente não tiveram a oportunidade de acompanhar tudo isso, desde a entrega das chaves. Os responsáveis por essa gestão passada, tentam a todo momento atacar a gestão de uma síndica PJ que trabalha pra equilibrar as contas do edifício e se desdobra pra fazer o melhor trabalho possível, com a receita que nós proprietários, estamos dispostos a investir, afinal o Costa Bela e a nossa casa. Diante de tantos problemas acumulados após 17 anos, as taxas entras se fazem necessárias e foram devidamente aprovadas em assembleias. Importante ressaltar que a omissão que tentam caracterizar agora, ocorreu a anos atrás, lembremos que além da fachada, temos as estruturas metálicas do nível garagem que ao longo dos anos, não tiveram as pinturas preventivas adequadas, levando a oxidação, essa obra foi realizada recentemente e tivemos um ótimo resultado, porém foram 67 mil custeados tbem por taxas extras aprovadas em Assembleia. Após 17 anos do edifício CB a conta chegou, ou nós nos unimos sendo mais proativos, em busca de melhorias para o Costa Bela ou a situação pode realmente tende se tornar insustentável. Deus proteja o Costa Bela.

Em resposta, o querelante escreveu a seguinte mensagem: “voce me respeita, não aceito insinuações quanto ao meu carater e honestidade. Nao vou aceitar que você seja maldoso comigo, covardia”.

Por fim, o querelado se desculpou pelo mal entendido. Vejamos:

Olá bom dia, primeiramente peço desculpas por algum mal entendido, não me referi ao nome e CPF e sim ao cargo de síndico de gestões passadas, que alás, possuem atribuições e deveres pautados em nosso Código Civil. Também me referi às ATAS registradas e reconhecidas em cartório que ocasionaram na época no impedimento para exercício dessa função dentro do Costa Bela, mas fique a vontade, se quiser falar no privado ou pessoalmente estarei a disposição, grato pela compreensão.

Dessa forma, do teor da mensagem via aplicativo whatsapp enviada pelo querelado, não vislumbro a imputação de crime ou de fato desonroso concreto contra pessoa determinada, mas tão somente a opinião e o descontentamento do querelado com as gestões de administração anteriores, que seguiam o modelo de síndico pessoa física, bem como o seu apoio à manutenção da síndica pessoa jurídica.

Em outros termos, denota-se que o querelado menciona situações que aconteceram em gestões anteriores que não o agradaram, tendo, inclusive, ressaltado que tais ocorrências constavam em atas registradas em cartório, sem ter atribuído nenhum crime específico ou situação desonrosa a qualquer pessoa específica.

Ademais, não foi apontada pelo querelado tão somente uma gestão de síndico, mas gestões anteriores de administração de condomínio, que, inclusive, não se restringem ao síndico, havendo outros integrantes e funcionários na gestão condominial.

Outrossim, também não verifico o dolo específico exigido pelo tipo penal de ofender a honra do querelante, mas tão somente o desejo do querelado de opinar em uma questão que estava sendo debatida, e que era de seu total interesse.

Desse modo, denota-se que a simples demonstração de insatisfação com situações ocorridas em gestões anteriores da administração do condomínio em que o querelado mora, não pode ser confundida com o elemento subjetivo de dolo específico em ofender a honra de outrem exigido nos crimes de calúnia e difamação.

Quero dizer, a ausência de individualização da conduta e da indicação clara de um sujeito determinado inviabiliza a tipificação das infrações penais de calúnia e difamação. Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MERO ANIMUS NARRANDI. ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS CRIMES CONTRA A HONRA NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À PESSOA OFENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A denúncia ou queixa-crime é a peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do direito de punir. O legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao denunciado o correto exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado. 2. Segundo a orientação desta Corte, "Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico, cognominado animus injuriandi (APN 555/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009). [...] 4. A simples narrativa dos fatos pela autoridade policial (animus narrandi), que, no caso, registrou as dificuldades encontradas durante o procedimento investigativo, não se confunde com o elemento subjetivo dos crimes de injúria e difamação. Precedentes. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ausência de elementos que permitam individualizar a pessoa ofendida afasta o caráter personalíssimo necessário à configuração dos crimes contra a honra. 6. Na espécie, não há no ofício emitido pela autoridade policial nenhuma referência expressa ao querelante, mas somente à sua defesa. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.713.332; Proc. 2024/0294206-7; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 05/11/2024; DJE 07/11/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RITO. LEI N. 8038/1990. DELIBERAÇÃO SOBRE O RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. [...] DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS IMPUTADOS À DENUNCIADA. HIGIDEZ DA PEÇA ACUSATÓRIA. HASHTAG. CADEIA DE COMUNICAÇÃO. CONTEÚDO POTENCIALMENTE OFENSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA À DENUNCIADA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO INJUSTO. ANIMUS DIFFAMANDI E ANIMUS INJURIANDI. MERO COMPARTILHAMENTO DE CHARGE E DE TEXTO QUE ACOMPANHA. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO REVELA O PROPÓSITO DE OFENDER. MATURIDADE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. [...]. 9. Os tipos de difamação e injúria exigem, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo do injusto - propósito de ofender -, consubstanciado no animus diffamandi e animus injuriandi. 10. Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias. O mero compartilhamento de postagem consistente na charge elaborada por cartunista sem se agregar à conduta objetiva a intenção de ofender, injuriar ou vilipendiar a honra da suposta vítima não tem o condão, no contexto fático dos autos, de revelar a prática das infrações penais imputadas à denunciada. [...]. 13. Rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP, C.C. art. 3º, I, da Lei n. 8.038/1990, e reconhecimento da prescrição do crime de injúria. (STJ; INQUÉRITO 1.656; Proc. 2021/0136130-0; DF; Corte Especial; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 09/11/2023; DJE 21/11/2023).

Portanto, os fatos imputados ao recorrido na inicial acusatória não são suficientes para ensejar o exercício da ação penal, uma vez que as provas acostadas aos autos não foram aptas a comprovar o dolo específico de Valter Antônio da Silva em ofender a honra de Sérgio Silvério Moreira, devendo, por essa razão, ser mantida a decisão de fls. 101/102v dos autos físicos, que rejeitou a queixa com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Outrossim, especificamente quanto à suposta ausência de menção do parecer da Procuradoria de Justiça, destaco a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AMEAÇA E FUGA. PARECER MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. TESE DE PRISÃO PREVENTIVA BASEADA APENAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE AMEAÇA. INCONGRUÊNCIA COM OS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
A manifestação da Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo
(AGRG nos EDCL no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016)" (AGRG no PExt no HC n. 752.229/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Documento eletrônico VDA41219826 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): MINISTRO Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Assinado em: 25/04/2024 09:22:11Publicação no DJe/STJ nº 3854 de 26/04/2024. Código de Controle do Documento: 47103577-3e3f-49c2-b1ab-1a143f71c092julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 888.275; Proc. 2024/0028753-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 23/04/2024; DJE 26/04/2024).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)